Tribunal: STF
Processo: ARE 1566797
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Fausto Longo Baptista Pereira Neto, em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. CARTÓRIO. OFICIAL INTERINO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO TABELIÃO PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AO ENTE PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 333 DO TST E DO ART. 896, § 7º, DA CLT. Não merece reparos a decisão monocrática em que se denegou seguimento ao agravo de instrumento, porquanto a impossibilidade de imputar responsabilidade ao ente público está de acordo com a iterativa e notória jurisprudência desta Corte Superior. Agravo desprovido.” (Processo nº TST-Ag-AIRR 1000085-47.2022.5.02.0444, Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, Rel. Des. Marcelo Lamego Pertence, j. 12.06.24)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III e IV, e 236, §3º, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a necessidade de responsabilizar o Estado de São Paulo, pelas obrigações trabalhistas, “[...] pelo período de vacância, visto que mantém como titular do Cartório seu preposto, como agente estatal.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal Superior do Trabalho decidiu a controvérsia pelos seguintes fundamentos:



    “[...]



    No tocante à responsabilidade do ente público, requer a imputação de responsabilidade solidária ao Estado de São Paulo durante todo o período laborado. 



    Argumenta que “O Estado de São Paulo, durante quase 3 (três) anos, atuou à frente do serviço registral e notarial do 2° Cartório de Imóveis de Santos. Sendo certo que durante todo o período da intervenção, o Estado de São Paulo foi quem quitou as verbas do reclamante e dos demais funcionários do cartório, inclusive com o pagamento de rescisões” (págs. 309). 



    Alega violação do artigo 236, § 3º, da Constituição Federal.



    O Regional assim se manifestou: 



    “Empregado de cartório. Responsabilidade pelos créditos trabalhistas 



    O reclamante foi contratado pelo reclamado Ary José de Lima em 1991 para trabalhar como escrevente no 2ª Cartório de Registro de Imóveis de Santos-SP (fl. 22). Em abril/2017, o réu perdeu a delegação do cartório em razão de decisão proferida processo administrativo nº 0000393-92.2017.8.26.0562. Com isso, o reclamado Estado de São Paulo iniciou intervenção no cartório em maio/2017 para assegurar o prosseguimento do serviço cartorário, nomeando tabelião interino e mantendo o autor no quadro de funcionários da serventia. 



    Em 10/02/2020 (fl. 31), o reclamante foi dispensado, sem o pagamento integral de suas verbas rescisórias, por ocasião da posse do novo oficial titular, Sr. Luís Márcio Olinto Pessoa, o qual não recepcionou o autor no momento em que assumiu a serventia extrajudicial. 



    Na sentença, a MM. Juíza de primeiro grau de jurisdição julgou os pedidos parcialmente procedentes e condenou o reclamado Ary José de Lima ao pagamento do aviso prévio indenizado proporcional até 2017 e projeções, acrescido da multa prevista no art. 467 da CLT, bem como à indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS que se encontravam na conta vinculada até abril/2017. Já o reclamado Estado de São Paulo foi condenado ao pagamento da multa de 40% sobre os depósitos de FGTS efetuados entre maio/2017 e fevereiro/2020 e da multa prevista no art. 477 da CLT. Em seu recurso ordinário, o autor requer que ambos os réus respondam solidariamente pelas verbas oriundas de toda a duração do contrato de trabalho. Alega ter sido contratado como escrevente para laborar no cartório gerido pelo réu Ary José de Lima em 1991 e que, em 2017, o citado tabelião perdeu a delegação e o reclamado Estado de São Paulo interveio com o fim de garantir a continuidade do serviço público essencial, tendo dirigido a prestação laboral até 2020, ano em que o obreiro foi dispensado. Entende que ambos os reclamados são responsáveis solidários por toda a duração do contrato de trabalho.



    Já o réu Estado de São Paulo defende que o novo empregador, em caso de sucessão de titularidade da serventia, passa a responder por todos os efeitos jurídicos dos contratos mantidos ou extintos, sem prejuízo, evidentemente, da responsabilidade do antigo empregador pelos valores pertinentes até a data da sucessão trabalhista havida. Alega que o reclamante foi dispensado em 10/02/2020 por ocasião da posse do atual oficial titular, Sr. Luís Márcio Olinto Pessoa, que não recepcionou o autor no momento em que assumiu a serventia extrajudicial. Assevera que essa "não recepção" não partiu do oficial interino, preposto do Estado nem da Corregedoria do TJSP, mas sim do novo oficial, que, na condição de novo titular da serventia, atuou como sucessor do antigo oficial, pondo termo ao contrato de trabalho que até então vigorava. Sucessivamente, sustenta que a multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT não pode ser exigida da Fazenda Pública. 



    Ao exame. 



    Quanto ao período contratual até abril/2017, improcede a pretensão do reclamante de atribuir responsabilidade solidária (ou mesmo subsidiária) ao reclamado Estado de São Paulo. Isso porque, até essa data, o autor foi empregado do réu Ary José de Lima, tabelião responsável pela gestão do cartório extrajudicial em que o obreiro trabalhava sob o regime trabalhista. De acordo com o art. 236, § 1º, da Constituição Federal, cabe ao Estado, por meio do Poder Judiciário, a fiscalização da atividade cartorária no tocante apenas aos atos propriamente notariais do tabelião, e não à sua conduta enquanto empregador. 



    Além disso, a Lei nº 8.935/1994, ao regulamentar o citado dispositivo constitucional, preceitua em seu art. 20 a possibilidade de os notários e os oficiais de registro, para viabilizar o desempenho de suas funções, contratarem escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares como empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho. Nos termos do art. 21 da referida lei, são de responsabilidade exclusiva do titular do cartório os custos decorrentes de seu funcionamento, inclusive investimento e pessoal. Confira-se a lei: 



    'Art. 21. O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços'. 



    Nesse contexto, o Poder Público não deve ser responsabilizado pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do real empregador só porque detém a função de fiscalizar os serviços notariais e de registro. A norma constitucional prevê que os serviços notariais funcionarão em caráter privado por delegação do Poder Público, e não mediante contrato de prestação de serviços. Logo, não há falar nas figuras de prestador ou tomador dos serviços, sendo inaplicável a Súmula nº 331, V, do C. TST ao caso. 



    [...]



    No que diz respeito ao período contratual a partir de maio/2017, improcede, igualmente, a pretensão do reclamante de atribuir responsabilidade solidária (ou mesmo subsidiária) ao reclamado Ary José de Lima. Isso porque naquele mês findou a delegação outorgada ao citado réu e o contrato de trabalho do reclamante foi assumido por novo empregador. Nos termos dos arts. 10 e 448 da CLT, responde o novo empregador por todos os efeitos jurídicos dos contratos mantidos ou extintos após a sucessão, sem prejuízo da responsabilidade do antigo empregador, limitada, contudo, aos valores devidos até a data da sucessão trabalhista, o que já restou observado na r. sentença recorrida. 



    [...]



    Consoante já explanado anteriormente, o Poder Público não deve ser responsabilizado pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do tabelião (titular ou interino), real empregador, só porque detém a função de fiscalizar os serviços notariais e de registro. A norma constitucional prevê que os serviços notariais funcionarão em caráter privado por delegação do Poder Público, e não mediante contrato de prestação de serviços.” (e-doc 19) (Processo nº 1000085-47.2022.5.02.0444 (ROT), 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, Rel. Des. Wilson Ricardo Buquetti Pirotta, j. 24.11.22)



    [...]



    O reclamante, em síntese, renova o inconformismo no que diz respeito à não imputação de responsabilidade ao ente público referente à exploração de serviços notariais e de registro por delegação deste. 



    Não tem razão, contudo.



    Foi consignado na decisão monocrática que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho firmou o entendimento de que, na hipótese de exploração de serviços notariais e de registro por delegação do Poder Público, nos termos dos artigos 236 da Constituição Federal e 21 da Lei nº 8.935/94, é indevida a imputação de responsabilidade do ente público pelas obrigações trabalhistas do empregador, ainda que o Oficial esteja atuando interinamente, por designação do poder público, caso dos autos, visto que tais serviços são exercidos em caráter privado, conforme previsão nos artigos 236 da Constituição Federal e 21 da Lei nº 8.935/94, conforme se depreende do trecho da referida decisão:



    “Esta Corte superior firmou entendimento de que, em se tratando de exploração de serviços notariais e de registro por delegação do Poder Público, nos termos dos artigos 236 da Constituição Federal e 21 da Lei nº 8.935/94, não há falar em responsabilidade do Estado pelas obrigações trabalhistas do empregador, ainda que o Oficial esteja atuando interinamente, por designação do poder público, caso dos autos, uma vez que referidos serviços são exercidos em caráter privado, nos exatos termos do artigos [sic] 236 da Constituição Federal e 21 da Lei nº 8.935/94, os quais dispõem: 



    ‘Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.



    § 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. 



    § 2º Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. 



    § 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.’ 



    ‘Art. 21. O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços.’ 



    Desse modo, a circunstância de haver fiscalização na consecução do serviço que foi delegado pelo Poder Público, por si só, não autoriza o reconhecimento de responsabilidade, de qualquer natureza, do Estado em relação aos contratos de trabalho firmados pelo titular do cartório. Nesse sentido, os seguintes julgados: (...)” (pág. 361). 



    Dessa forma, verifica-se que a decisão regional foi proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte. Incide, pois, o óbice da Súmula 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT. 



    Desse modo, não merece provimento o agravo no que concerne ao tema impugnado, pois não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual o Ministro Relator negou provimento ao recurso de revista. 



    Havendo, na decisão monocrática, as razões de decidir do Ministro Relator, tem-se por atendida a exigência da prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento seja contrário ao interesse da parte. 



    Nego provimento.” (Processo nº TST-Ag-AIRR-1000085-47.2022.5.02.0444, Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, Desembargador Convocado Relator Marcelo Lamego Pertence. j. 12.6.2024)



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.935/1994 e Consolidação das Leis do Trabalho) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido:



    “Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cartório extrajudicial. Sucessão trabalhista. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1460317 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, DJe-s/n DIVULG 19-09-2024 PUBLIC 20-09-2024)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos semelhantes: ARE 1562336/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 01/09/2025; ARE 1537597/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06/03/2025; ARE 1477556/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/02/2024; ARE 1435258/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23/05/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente